Tribunal: STF
Processo: ARE 1492409
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Douglas Gabriel Silva, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ILÍCITAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. REFORMA DOSIMÉTRICA. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE BENS. CABÍVEL. 1. Deve ser mantida a condenação dos réus quando as provas colhidas nos autos demonstrem, indene de dúvida, a conduta imputada aos apelantes. 2. No caso em exame, à justa causa para a adoção da medida de busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial, encontra-se evidenciada na associação das circunstâncias narradas dos autos: os acusados era alvo de monitoramento policial; prévias campanas nas residências com visualização de intensa movimentação; abordagem dos acusados com grande quantidade de drogas e apetrechos do delito, posterior apreensão de mais porções nas residências. 3. Considerando as circunstâncias que levou a prisão em flagrante delito tende o afastamento da absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente pelas provas documental da fase inquisitorial e oral produzida em juízo. 4. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, não há de se reconhecer o tráfico privilegiado. 5. Constatadas irregularidades na dosimetria da pena de um dos apelantes, sua correção se faz necessária. 6. Não havendo evidências seguras de que os aparelhos celulares dos apelantes eram instrumentos do crime, resta restituí-los. APELOS CONHECIDOS, SENDO O 1º e 2° PARCIALMENTE PROVIDOS E O 3º DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ESTENDIDO O BENEFÍCIO DA RESTITUIÇÃO DE BEM AO CORRÉU. - (e-doc. 26, p. 13)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, X, LXIII, LIV e LVI, da Constituição Federal (e-doc. 37).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, além do Tema 660/RG (e-doc. 53).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Pois bem. Conquanto a parte recorrente questione a necessidade de advertência do direito de permanecer em silêncio durante a abordagem policial, a respectiva tese constitucional não foi examinada, sob nenhum aspecto, até porque não foi suscitada nas razões da apelação (e-doc. 11). Tampouco nos embargos de declaração opostos (e-doc. 30). Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento. Em realidade, a dita violação acaba por representar verdadeira inovação recursal, inviável de apreciação nesta seara processual.



    6. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    7. Ademais, quanto à tese de nulidade pela ausência de fundadas razões para busca pessoal e ingresso em domicílio, destaco no acórdão recorrido:



    (...) LUCAS e DOUGLAS questionam suas condenações pleiteando a reforma da sentença, declarando a nulidade das provas, mediante busca pessoal ilegal e invasão de domicílio. 



    No caso, os depoimentos judiciais dos policias civis da GERNARC, Romendes Antônio do Carmo e Glaiton Sílvio Simplício de Campos, informaram que durante os monitoramentos a PEDRO, que já era suspeito de fazer a distribuição das substâncias pelo setor, os policiais, notaram uma intensa movimentação em na residência dele, além de seu convívio com LUCAS e DOUGLAS, motivo pelo qual passaram a monitorar também os irmãos. 



    Quando da flagrância, PEDRO foi até a residência de LUCAS e DOUGLAS com uma sacola em mãos e eles, ao saírem, foram abordados pelos policiais. Na busca pessoal, encontraram-se drogas, sendo que na sacola havia plástico filme, uma balança de precisão e uma faca. Por isso, os policiais realizaram a busca domiciliar na casa de DOUGLAS, onde foi encontrada mais droga. Ao ser questionado pelos policias, PEDRO confessou que o restante da substância estava em sua residência. Sendo assim, a equipe se deslocou até o imóvel indicado, onde apreenderam mais 15 (quinze) tabletes de maconha. 



    Ao darem voz de prisão aos acusados, LUCAS apresentou resistência, sendo, então, necessário o uso da força para contê-lo e algemá-lo. Salientaram também que os acusados estavam sendo monitorados há cerca de 02 (dois) meses.



     Resta evidente que a abordagem realizada e posterior busca pessoal dos acusados estão devidamente justificadas. Sobre a busca pessoal, temos o entendimento de que “independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (STJ, HC 691441 / SP).



     De igual modo, não há falar em invasão a domicílio, pois a entrada na residência não ocorreu pela atuação pontual dos policiais, mas como consequência do prévio monitoramento e abordagem feita inicialmente. - (e-doc. 26, p. 6)



    8. Com efeito, constata-se que a abordagem policial, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, em perfeita consonância com o paradigma 280 da repercussão geral. Por outro lado, para dissentir do acórdão recorrido nesse ponto específico, seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF; no mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



     1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



     2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    9. Por fim, quanto ao tráfico privilegiado invocado para a hipótese, o acórdão recorrido foi cristalino ao assentar que a benesse não é cabível por ausência dos requisitos legais, tendo em vista que o recorrente não é primário (e-doc. 26, p. 10). Entendimento este, pois, consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal; nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. 



    1. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    2. A reincidência impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, porquanto a benesse se destina a réu primário. 



    3. Uma vez que a condição alusiva à reincidência já havia sido reconhecida expressamente na dosimetria da pena realizada na sentença condenatória e decorre do contexto produzido no curso processual, descabe considerar reformatio in pejus na espécie pela manutenção do afastamento da minorante em recurso de apelação defensiva. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC n° 244.356-AgR, de minha relatoria, j. 23/09/2024, p. 09/10/2024).



    10. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator